Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravado, em face do acórdão de ID 55961042, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. Em suas razões, aduz que o acórdão é contraditório, na medida em que o embargante possui moléstia grave, fazendo jus ao deferimento da liminar. Refere que, em razão de sua condição de saúde, faz jus à suspensão dos descontos no imposto de renda.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 56699998).
III. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
IV. O embargante pretende, em verdade, nova análise da matéria e reforma do julgado. Nesse aspecto, os itens IV e V trataram dos pontos levantados pela parte, esclarecendo que: “no caso, o pedido dos autos principais é para que seja declarada a isenção de imposto de renda sobre os proventos da parte autora face a alegação de que possui cardiopatia grave. Todavia, não obstante parte autora/agravada ressaltar em contrarrazões que possui cardiopatia grave desde o mês 04/2023, destaca-se que o laudo médico juntado aos autos assinala que o agravado está sob acompanhamento cardiológico desde o ano de 2006. Destaca-se que apenas no mês de agosto de 2023 (alguns dias antes do ajuizamento da demanda judicial) é que a parte autora/agravada apresentou requerimento administrativo para isenção de imposto de renda, ainda pendente de resposta. Ocorre que a pretensão possui natureza meramente pecuniária, não existindo demonstração de que a continuidade do regular pagamento dos tributos durante o trâmite da ação principal causaria prejuízos imediatos à subsistência ou dignidade da parte autora/agravada, de modo que inexiste perigo na demora para a pretensão da parte autora. (...) V. Pontue-se que não se está a negar o direito à isenção pretendida, mas, não se justifica, nesse momento, a concessão da tutela antecipada recursal. É necessário, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da parte autora, inclusive para confirmar eventual direito, visto que o laudo apresentado relata o seu quadro clínico e a conclusão de que é paciente grave, sendo ainda necessário apurar se as doenças elencadas configuram “cardiopatia grave”.
V. Diante desse quadro, tem-se que todas as questões trazidas a juízo foram analisadas e fundamentadas, sendo expressas as razões de convencimento que levaram ao provimento do recurso do Distrito Federal, de forma unânime, não se prestando tal recurso para rediscutir a matéria.
VI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei no 9.099/95.